Tribunal: TCU
Processo: 033.167/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 497/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar diligência junto ao Ministério do Turismo, para que, no prazo de 15 dias, informe acerca da instauração de tomada de contas especial referente ao Convênio 731466/2009 e a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo para cumprimento do item 9.9 do Acórdão 889/2018-TCU-Plenário pelo Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 033.167/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Celso Gasparino (XXX.106.058-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Veneto Produções Artísticas, Comunicação e Consultoria Ltda. (10.514.307/0001-64) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo e Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação - Apreced. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.